Tribunal: TJES
Processo: 0000938-39.2005.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000938-39.2005.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: FLORINDO ANTONIO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA INJUSTIFICADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
A configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

2)
Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra
”.

3)
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, que não se confunde com a morosidade no julgamento da demanda. Precedentes do STJ e desta Corte.

4)
Lado outro, a

realização de diversas diligências frustradas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Precedentes do STJ e desta Corte.

5)
Não se justifica a perpetuação de execução movida desde os anos 80, sem a prática de atos efetivos para satisfação do crédito, às expensas da máquina judiciária.

6)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à prescrição intercorrente em ação de execução de notas promissórias, ajuizada em
1987
.

Conforme disposto na Súmula 150 do STF, “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

Por sua vez, a configuração da prescrição intercorrente requer a inação do exequente durante a tramitação processual por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos de paralisação por determinação judicial.

Segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
, “
a pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no
prazo de 3 (três) anos
, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra
”.

Logo,
aplicável
na hipótese
o prazo trienal.

Em caso de
não localização de bens penhoráveis,
o
termo
inicial da prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera,
seguindo-se a suspensão p
elo prazo
máximo de 1 ano,
consoante prevê o art. 921 do CPC
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

[...]

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Vale destacar a expressa dicção do § 6º: “
A
alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo
”.

In casu
, depreende-se que,
não localizados bens penhoráveis em nome dos apelados
após inú
meras
tentativas,
suspensões
e dilações de prazos ao longo de quase quatro décadas
, o feito executivo fora suspenso pelo prazo de 1 ano em 06/09/2019, nos termos do § 1º do art. 921 do CPC.

Findo o prazo em
07/09/2020
, iniciou-se a contagem do lapso trienal da prescrição intercorrente, decorrido em
08/09/2023
.

Entretanto,
a Corte Cidadã ostenta pacífica jurisprudência no sentido de que a prescrição
no curso da demanda
pressupõe a inércia injustificada do exequente, que não se confunde com a morosidade no julgamento
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CAUSA ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO DE 2º GRAU. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.[...]
"A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário" (AgInt no AREsp 2.214.056/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.477.557/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.

2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Em uníssono ressoa a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, o que se verifica na hipótese dos autos. 2. É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1852071/SP, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro João Otávio de Noronha).

(Data: 10/Apr/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006086-90.2013.8.08.0047 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente
.
[...]

(Data: 26/Jul/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5010938-67.2023.8.08.0000 Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Cheque)

Desse modo,
não se há de falar em caracterização objetiva, norteada exclusivamente pelo decurso do prazo
.

Lado outro, o Tribunal da Cidadania ostenta consolidada jurisprudência no sentido de que
a realização de diversas diligências frustradas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

Este Tribunal encampa o posicionamento da Corte Superior:

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - RECURSO DESPROVIDO .
1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).
Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também a realização de diligências não exitosas levam ao reconhecimento da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)
.
2. No caso dos autos, embora o banco exequente não tenha se quedado inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas restaram infrutíferas, o que não impediu o curso da prescrição. 3. Recurso desprovido.

(Data: 27/Jun/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0003223-30.2013.8.08.0026 Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Cédula de Crédito Bancário)

Sob esse prisma,
não se justifica a perpetuação de execução movida desde os anos 80,
sem a prática de atos efetivos para satisfação do crédito, às expensas da máquina judiciária
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

1
(AgInt no REsp n. 2.107.157/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 16 a 20/09/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões